Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604110-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
12/09/2023
Número: 0604110-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - HIDEKAZU
TAKAYAMA - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HIDEKAZU TAKAYAMA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
HIDEKAZU TAKAYAMA (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710454
06/09/2023
19:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.406

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604110-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HIDEKAZU TAKAYAMA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
INTERESSADO: HIDEKAZU TAKAYAMA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
DOCUMENTO. SUFICIENTE. IDÔNEO.
C O M P R O V A Ç Ã O .
D E S P E S A .
IRREGULARIDADE. CONFIGURADA. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A .
C O N S T A T A D A .
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO.
ENTREGA. PRESTAÇÃO DE CONTAS
F I N A L . F A L H A . P O U C O S D I A S .
A U S Ê N C I A . P R E J U Í Z O . G A S T O .
I M P U L S I O N A M E N T O . D E S P E S A
COMPROVADA. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE.
TRANSFERÊNCIA. TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.

1 - Configura irregularidade a ausência
de documentos suficientes e idôneos a
comprovar gasto eleitoral, com aptidão
para conduzir à desaprovação das
Num. 43710454 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

contas quando constatada sua gravidade
em termos quantitativos.

2 - A não apresentação da prestação de
contas parcial além de representar
conduta em desacordo com a norma, é
irregularidade grave quando existente
movimentação financeira dentro daquele
período, porquanto sonega ao eleitor a
p o s s i b i l i d a d e d e c o n h e c e r o s
financiadores e o destino da verba de
campanha antes do pleito, bem como
mitiga a fiscalização concomitante pela
justiça eleitoral.

3 - O atraso na entrega da prestação de
contas final configura falha, haja vista a
imperiosa necessidade de cumprimento
dos prazos legais; todavia, quando é de
poucos dias e não dificultou a
fiscalização, pode ser objeto de mera
ressalva.

4 - A obrigação do candidato em relação
às despesas eleitorais é dupla, uma vez
que deve comprovar o gasto em si
mediante documentação idônea e a
origem dos recursos a partir de uma das
contas específicas de campanha,
configurando-se a utilização de recurso
de origem não identificada quando
algum gasto eleitoral foi pago com
recursos que não transitaram pela conta
de campanha, devendo ser determinada
a transferência do correspondente ao
Tesouro Nacional.

5 - C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43710454 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de HIDEKAZU TAKAYAMA, relativa às
Eleições 2022.

As contas parciais não foram apresentadas; as finais, em 12/11/2022 (id.
43396666), com o extrato apontando como receitas totais R$ 650.920,64, das quais R$
50.920,64 estimáveis em dinheiro e R$ 600.000,00 financeiras, integralmente oriundas do
FEFC e como despesas totais contratadas R$ 597.231,05, com registro de sobras
financeiras de R$ 2.768,95.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397401 e 43397407), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43406578).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43603572).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43620053), com
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, passando as despesas totais
contratadas para R$ 603.031,05 e inclusão de dívidas de campanha que totalizam R$
5.800,00.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43632973) pela desaprovação, apontando como única
inconsistências: a realização de despesas com pessoal pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 8.b). Ademais, foram
destacadas as seguintes ressalvas: omissão na entrega da prestação de contas parcial
(item 1.1.a e 1.1.2); entrega da prestação de contas final após o prazo previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 1.1.b); descumprimento quanto ao prazo de entrega
de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1) e registros com despesas com Facebook
no valor total de R$ 5.800,00, as quais não transitaram pela conta corrente de campanha
nº 326755 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item
5).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43656842).

É o relatório.

VOTO

Num. 43710454 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas as seguintes inconsistências: a realização de despesas com pessoal
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019
(item 8.b). Ademais, foram destacadas as seguintes ressalvas: omissão na entrega da
prestação de contas parcial (item 1.1.a e 1.1.2); entrega da prestação de contas final após
o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 1.1.b); descumprimento quanto
ao prazo de entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1) e registros com
despesas com Facebook no valor total de R$ 5.800,00, as quais não transitaram pela
conta corrente de campanha nº 326755 de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC (item 5):

Num. 43710454 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

1 - Realização de despesas com pessoal pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os
arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 8.b):

Inicialmente, no parecer de diligências foram identificados registros de
despesas com pessoal para as quais não foram apresentados os documentos
comprobatórios no valor total de R$ 427.000,00

Após a retificadora, a unidade técnica consignou que, daquele total, R$
224.000,00 restaram sanadas mediante a apresentação de documento, porém, com
relação a R$ 203.000,00 a documentação foi apresentada de forma incompleta, conforme
tabela:

O prestador manifestou-se aduzindo que as "despesas com pessoal
justificadas mediante cópia dos contratos digitalizados, bem como conciliados com o
Num. 43710454 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

demonstrativo bancário, sendo os contratos apresentados através da Prestação de
Contas Final Retificadora".

As despesas mencionadas na tabela se referem a contratação de pessoal
para trabalhar na campanha. São gastos eleitorais para os quais, além do correto registro
e comprovação, a Resolução TSE nº 23.607/19 em seu art. 35, § 12 exige que sejam
detalhadas com "a identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais
de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado."

Como já decidido por esta Corte Eleitoral, a ausência de tais especificidades
determina a irregularidade da despesa, porquanto prejudicam a análise, interferem na
verificação dos limites previstos em lei, além de não se poder aferir o efetivo vínculo do
fornecedor com a prestação de serviço de campanha.

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
C O M P R O V A Ç Ã O D A R E G U L A R I D A D E . P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e
60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
bem como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a
10% do total de recursos movimentados na campanha, sendo, ainda,
inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.
5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 13/07/2023, não destacado no original]

No caso dos autos, mesmo após a retificadora, os mencionados gastos
remanescem sem comprovação idônea. Com efeito, o prestador colacionou contratos
incompletos e sem assinatura para todos eles, com exceção do prestador Jamil.

Neste caso, embora o contrato esteja subscrito, não contém os dados do
fornecedor, não foi preenchido, de modo que não há como se aferir seu efetivo vínculo
com a campanha.
Num. 43710454 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

Além dos problemas com os contratos identificados pela unidade técnica,
verifica-se que as despesas em questão não vieram acompanhadas dos recibos de
pagamentos aos fornecedores e sequer foram acostadas as cópias e/ou microfilmagens
dos cheques utilizados para os pagamentos, tornando-se impossível aferir se, ao menos,
eles foram emitidos nominais cruzados, em obediência à forma disposta no art. 38, I da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Nesse contexto, configuram-se irregulares as despesas com pessoal
registradas pelo prestador conforme tabela, na medida em que não foram comprovadas
por documentos idôneos e desatenderam a forma prescrita na legislação, dando ensejo,
por si só, à desaprovação das contas.

No sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO E VICE PREFEITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO
EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.067/2019. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
ENCONTRADA APÓS PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS CONFIGURADA.
IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS.
AUSENTES REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS ORIUNDOS
DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
GASTO COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSENTE OU
DIVERGENTE A CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTO COM
PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES. AUSENTE OU
DIVERGENTE A CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO.
DESVIRTUAMENTO DE SOBRA DE CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO
PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE VALORES EM ESPÉCIE. AUSENTE
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. DESPESA QUE NÃO SE
ENQUADRA COMO DE PEQUENO VULTO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela
mera juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste
o cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico,
bem como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do
beneficiário.
[...]
[RECURSO ELEITORAL nº 060057457, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, DJE 21/10/2022, não destacado no original]

Num. 43710454 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

A irregularidade é grave e abarca alta soma de recurso públicos, uma vez que
os pagamentos foram realizados a partir da conta FEFC, somando R$ 203.000,00 que
restaram sem comprovação e que representam 33,66 % do total de gastos contratados,
de modo que se torna impossível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Por fim, a análise dos extratos eletrônicos evidenciam que os referidos
contratados constam como contraparte dos cheques que foram registrados como
pagamento de seus serviços, com exceção de Benedito, que não aparece como
contraparte.

Não obstante, no caso dos autos, reputa-se que esse dado, por si só, não é
suficiente a afastar a determinação de devolução do FEFC ao Tesouro Nacional. Isso
porque os documentos acostados aos autos são insuficientes a demonstrar o efetivo
vínculo dos fornecedores com a campanha, o que justificaria os pagamentos, de modo
que sua razão pode condizer com a prestação de serviço para a campanha como pode
ter sido uma transferência irregular de recursos públicos a pessoas estranhas ao
processo eleitoral, devendo ser determinada a devolução ao erário em razão da ausência
de comprovação.

2 - Omissão na entrega da prestação de contas parcial (item 1.1.a e
1.1.2):

A unidade técnica verificou que a prestação de contas parcial não foi
entregue.

Em sua manifestação, o requerente aduziu que "referem-se os pontos 1.1 e
1.2 ao apontado descumprimento dos prazos legais aplicáveis à transmissão de relatórios
financeiros e entrega da prestação de contas parcial do prestador. Entretanto, imperioso
destacar que, ainda que com vício formal em relação ao prazo, os dados foram
efetivamente apresentados à Justiça Eleitoral, permitindo assim o pleno exercício da
atividade fiscalizatória".

O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)
[não destacado no original]

Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, apesar de se tratar
de infração grave, a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser justificada
Num. 43710454 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

no momento da análise das contas finais.

No caso concreto, a irregularidade não se reporta ao atraso na prestação de
contas parcial e sim à completa desídia do prestador já que não a apresentou em
qualquer momento.

A partir da verificação do relatório de despesas e dos extratos eletrônicos,
evidencia-se que a totalidade da movimentação financeira do prestador se concentrou
nos últimos dias do mês de agosto do ano eleitoral. Com efeito, todas as despesas
registradas no extrato eletrônico foram efetivadas entre os dias 22/08/2022 e 01/09/2022
de modo que a não apresentação da prestação de contas parcial representou grave
violação ao dever de transparência e impossibilitou que os eleitores tivessem ciência da
movimentação financeira até a data da entrega da prestação de contas parcial, o que
somente ocorreu após o pleito.

Portanto, no caso em apreço essa irregularidade soma-se à do item anterior
para determinar a desaprovação das contas.

3 - Entrega da prestação de contas final após o prazo previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 1.1.b):

No ponto, constou do parecer técnico conclusivo que a prestação de contas
final foi entregue e confirmada em 12/11/2022.

Conforme estabelece o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19: "As
prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da
Resolução nº 23.624/2020)", motivo pelo qual, para o pleito de 2022, os candidatos e
partidos tinham até o dia 02/11/2022 para apresentarem a prestação de contas final.

Ocorre que o requerente apresentou suas contas finais somente em
12/11/2022. Nesse contexto, não obstante os prazos legais devam ser cumpridos, reputa-
se que essa falha, isoladamente, não teria o condão de comprometer a transparência e a
atividade fiscalizatória da justiça eleitoral, motivo pelo qual a aposição de ressalva seria
suficiente, caso não houvessem outras irregularidades.

4 - Descumprimento quanto ao prazo de entrega de relatório financeiro
de campanha (item 1.1.1):

Neste item, a unidade técnica verificou o descumprimento quanto à entrega
do relatório financeiro de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral,
conforme tabela:

Num. 43710454 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com 05 dias de atraso, no valor de R$ 600.000,00, que abarca a totalidade
dos recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, em que pese a relevância da quantia, tal conduta não impactou no
conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha eleitoral, já que o
recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram antes do dia da
votação.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação,
Num. 43710454 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

ao menos tomado de forma individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
Num. 43710454 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

deste caso concreto - atraso de poucos dias e receita informada antes do pleito -, tem-se
que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a
presente inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

5 - Registros com despesas com Facebook no valor total de R$ 5.800,00,
as quais não transitaram pela conta corrente de campanha nº 326755 de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (item 5 e 6.2):

No ponto, a unidade técnica identificou que constam registros de despesas
com o Facebook no valor de R$ 5.800,00, todavia não foi possível aferir a origem dos
recursos utilizados para o pagamento.

O prestador manifestou-se aduzindo que "com relação as notas fiscais nº
50176084 e 50712558, emitidas pelo Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, aponta-
se a correção dos apontamentos por meio da inserção de referidos documentos na
Prestação de Contas Final Retificadora".

Acrescentou que " as aludidas notas fiscais somente não foram lançadas na
prestação de contas final do prestador pelo fato de não terem sido enviadas, pela
empresa emissora, em tempo hábil para tanto".

Finalizou advogando que "tendo-se em vista a presunção da boa-fé, e
considerando-se o valor proporcionalmente diminuto das apontadas despesas em face à
movimentação financeira da campanha (apenas 0,97%, ou seja, menos de 1%), é de se
pugnar, na hipótese de afastado o argumento de ausência de conhecimento do prestador,
pela aplicação de ressalva, afastando-se a irregularidade com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade".

O art. 32, VI da Resolução TSE nº 23.607/19 define como recurso de origem
não identificada aqueles que "não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução".

Gastos com impulsionamento de conteúdo em plataformas digitais possuem
natureza eleitoral estampada no art. 35, XII do mesmo diploma, portanto, é dever do
candidato registrar e comprovar a despesa mediante documento fiscal e, da mesma
forma, demonstrar que os recursos financeiros utilizados para contratação dos créditos foi
proveniente de uma das contas de campanha.

No caso concreto, o requerente obteve receitas financeiras somente do
Num. 43710454 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

FEFC, portanto, seria imprescindível que os recursos utilizados para pagamento fossem
veríficáveis por meio do extrato eletrônico da conta específica, o que não se demonstrou.

Assiste razão ao prestador em afirmar que não houve omissão do gasto
eleitoral. Com efeito, foram apresentadas as notas fiscais correspondentes à prestação do
serviço, entretanto, não foi possível aferir a origem dos recursos financeiros utilizados
para a contratação dos créditos, o que configura a utilização de recursos de origem não
identificada de R$ 5.800,00, devendo ser transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32, caput e §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº23.607/19.

Trata-se de montante cujo valor absoluto não pode ser considerado diminuto,
todavia, representa 0,96% das despesas totais contratadas, motivo pelo qual,
individualmente, poderia dar ensejo a aplicação dos princípio da proporcionalidade e
razoabilidade para aposição de ressalva, todavia, no caso concreto, soma-se às demais
irregularidades que determina a desaprovação das contas.

Conclusão

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Hidekazu
Takayama relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 203.000,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução TSE nº
23.607/2019 e a transferência de R$ 5.800,00 ao Tesouro Nacional, devidamente
atualizados na forma do art. 32, §§ 2º e 3º, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604110-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADOS: ELEICAO 2022
HIDEKAZU TAKAYAMA DEPUTADO FEDERAL, HIDEKAZU TAKAYAMA - Advogados
dos INTERESSADOS: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
Num. 43710454 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23

e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710454 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 06/09/2023 19:18:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090619185164000000042670136
Número do documento: 23090619185164000000042670136
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 12/09/2023 12:29:23